Tribunal: STF
Processo: HC 192637
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de A.N.D.F contra ato praticado pelo Min. Francisco Falcão nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 24-DF, chancelado pela Corte Superior do Superior Tribunal de Justiça. 
    O ato judicial impugnado, que determinou o afastamento do impetrante do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba por 120 (cento e vinte dias), foi praticado no contexto de investigação da Operação Calvário, baseado em representação apresentada pela Polícia Federal no âmbito dos Inquéritos 1289/DF, 1290/DF, 1291/DF e 1292/DF, nos quais são apurados crimes de corrupção passiva e lavagem de ativos por suposta organização criminosa com atuação no Estado da Paraíba.
    O Ministério Público Federal apontou a participação ativa do paciente em esquema de pagamento de vantagem ilícita em troca da aprovação das prestações de contas da Cruz Vermelha Brasileira/RS relativas aos anos de 2013, 214, 2015 e 2016.
    Em 13.12.2019, o Relator da Cautelar Inominada Criminal no STJ deferiu a realização de buscas e apreensões no gabinete e na residência do paciente. Em seguida, em 17.12.2019, foi determinado o seu afastamento da função pública de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, indicando a suposta existência de “indícios concretos da prática do crime de corrupção, no exercício da função”.
    O afastamento foi renovado por mais 120 (cento e vinte) dias, em 13.3.2020, por decisão monocrática, e referendado pela Corte Superior do STJ em 20.5.2020. 
    A defesa, em síntese, alega: i) a coação ilegal consistente no afastamento do cargo público de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, diante da inexistência de fundamentos fáticos e jurídicos para o afastamento; ii) a ilegalidade de decisões monocráticas da lavra do Relator no Superior Tribunal de Justiça (determinação de afastamento e respectivas prorrogações); iii) a ilegalidade de decisões da Corte Especial do STJ, que referendaram as referidas decisões monocráticas; iv) toda uma sucessão de atos que demonstram a atuação abusiva do Ministério Público Federal na Operação Calvário e do próprio Superior Tribunal de Justiça, que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa desde o início das investigações e da tramitação da referida Cautelar Inominada Criminal, considerando-se a via recursal inócua em razão dos recursos anteriormente interpostos e cujos teores, nomeadamente de mérito, nunca foram de fato apreciados, sempre incorrendo em perda de objeto. 
    Requer seja concedida ordem de habeas corpus a fim de revogar as cautelares aplicadas, tanto no que concerne ao afastamento da função pública quanto às demais restrições de acesso ao TCE-PB e de comunicação com servidores e membros da Corte, garantindo-se o regular retorno do paciente ao desempenho de suas funções institucionais.
    As informações foram prestadas no eDOC 42 e 45.
    Nova manifestação da defesa no eDOC 46.
    É o relatório. Decido.
    Para a solução da presente demanda, há de se perquirir a existência de elementos fático-probatórios que dão suporte à medida cautelar de afastamento do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba e se o ato de renovação do afastamento se mostra adequado e necessário ao caso concreto. 
    Nesse ponto, ressalto que, ainda que o standart probatório exigido como critério racional para valoração dos elementos aptos a fundamentar a medida cautelar de suspensão do exercício de função pública seja, em verdade, inferior àquele exigido para lastrear a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a determinação da medida se revela, também, medida excepcional, que deve encontrar fundamento em substrato empírico minimamente consistente que demonstre a necessidade de sua realização.
    Analisando os autos, ao contrário do que afirma a defesa, vislumbro a existência de elementos que apontam, em tese, para o envolvimento do paciente no esquema de corrupção na contratação de Organizações Sociais de Saúde, com pagamento de vantagem indevida visando à aprovação das contas da CVB/RS relativas aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.
    Senão vejamos um trecho da decisão impugnada: 
    Na época, o Conselheiro NOMINANDO DINIZ e o Governador RICARDO COUTINHO não tinham uma boa relação política. O Conselheiro NOMINANDO DINIZ costumava ir à imprensa para se manifestar contra a CVB/RS e contra as contas do Governo da Paraíba. 
    Tais manifestações, que poderiam parecer legítimas, na verdade eram uma forma “de criar dificuldades para vender facilidades”, valorizando a atuação do Conselheiro NOMINANDO. Diante das dificuldades com o Conselheiro NOMINANDO DINIZ e sem que VILLAR conseguisse resolver os impasses, GILBERTO CARNEIRO propôs uma nova conversa com advogado, para viabilizar uma solução que atendesse o Conselheiro. DANIEL GOMES DA SILVA autorizou a abordagem sugerida por GILBERTO, que se reuniu com o advogado VILLAR para ajustar os novos valores a serem pagos para superar as dificuldades criadas por NOMINANDO DINIZ. 
    Assim, GILBERTO CARNEIRO E MARCO VILLAR reuniram-se e ajustaram que um determinado valor deveria ser pago para o Conselheiro através do advogado VILLAR. Inicialmente, o pagamento seria R$70 a R$80 mil ao Conselheiro por cada procedimento da Cruz Vermelha que fosse julgado regular. A diretora jurídica da CVB/RS, KARIN AZEVEDO, reuniu-se com advogado MARCO VILLAR para pactuar os valores e a forma de pagamento, tendo sido estabelecido o pagamentos mensais de R$4 mil e mais R$60 mil a cada ano, julgada a aprovação das contas da CVB/RS. (eDOC 7, p. 15)
     Quanto ao item 03 da equipe 10 (escritório de advocacia do advogado Marco Aurélio de Medeiros Villar, foi apreendido um celular LG presto de n. 83 99168-5669, no qual foi identificado um áudio de Whatsapp, no grupo “Eu mesmo”, possivelmente de outro celular não apreendido do advogado, em que um homome não identificao faz uma reclamação sobre o assessor de NOMINANDO DINIZ, que estaria aliciando um prefeito dentro do TCE para se tornar o seu advogado. 
    (…)
    Quanto à equipe 06 (Residência do Conselheiro NOMINANDO DINIZ). No item 02, foi identificado um comprovante de depósito em favor de uma conta pertencente à NOMINANDO DINIZ FILHO, no valor de R$10 mil reais, de 04.04.2018. O investigado informou que se trata da venda de um carro do seu genro, mas não apresentou documentação de suporte de tal alegação. 
    Quanto ao celular apreendido, verificou-se que o celular não possuía ligações anteriores ao dia de ontem e não possuía chats de whatsapp, muito embora o aplicativo estivesse instadado. 
    Quanto à equipe 07 (Gabinete do Conselheiro NOMINANDO DIZIZ no TCE) NO item 01 foi identifiada uma agenda supostamente pertencente a Suleima de Assis Evangelista, com o agendamento de uma reunião em 02.03.2016, às 15hs entre MARCO AURÉLIO (MARCOS VILLAR) e possivelmente o Conselheiro. (eDOC 7, p. 16-17) 
    Os trechos citados demonstram que a medida não se baseou apenas na palavra do colaborador Daniel, havendo outros elementos de corroboração que apontam para a participação do paciente no esquema. Há menção a gravação de diálogos entre o colaborador e Gilberto Coutinho sobre o pagamento de propinas ao paciente, conversas de whatsapp e anotações em agenda apreendida no gabinete do paciente. O conjunto é robusto, ao menos para justificar a aplicação da medida de afastamento. 
    Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, viabilizando, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado.
    Especificamente no que interessa ao caso em tela, dispõe a redação do art. 319, inciso VI, do CPP:
    VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais.
    No caso concreto, em necessário juízo de proporcionalidade, próprio da natureza das medidas cautelares no processo penal, verifico que o suporte fático utilizado como fundamento pelo STJ se mostra apto a justificar a medida de afastamento.
    Ante o exposto, denego a ordem. 
    Intime-se via Dje.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente